Tribunal: TJDFT
Processo: 0752277-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO MOVIDA POR CELSO CARDOSO BORGES JUNIOR CONTRA CURY CONSTRUTORA, JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela construtora contra acórdão o qual, em sede de apelação, reconheceu a culpa exclusiva da ré pela rescisão contratual devido à imposição abusiva de novo instrumento de confissão de dívida, determinando a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. 1.1. Nos embargos, a construtora alega omissões quanto à possibilidade de retenção de valores (50% ou 25%) sob a ótica da Lei do Distrato e patrimônio de afetação, à exclusão da comissão de corretagem do reembolso e à aplicação do Tema 1.002 do STJ para fixação do termo inicial dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à responsabilidade pelo desfazimento do negócio e consequente direito de retenção de percentuais e comissão de corretagem pela vendedora; e (ii) ao termo inicial dos juros de mora aplicáveis à condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para a parte manifestar inconformismo e rediscutir o mérito da causa. 3.1. O acórdão enfrentou expressamente a dinâmica da rescisão, atribuindo culpa exclusiva à construtora pela alteração unilateral e abusiva das condições contratuais.
4. Reconhecida a culpa exclusiva da fornecedora, aplica-se a Súmula 543 do STJ, impondo-se a restituição integral das parcelas pagas, o que afasta logicamente as teses de retenção parcial (seja de 50% ou 25%) e de não devolução da comissão de corretagem, verbas que compõem as perdas e danos para o retorno ao status quo ante.
5. Não há omissão quanto aos juros de mora, pois o Tema 1.002 do STJ aplica-se especificamente aos casos de desistência ou culpa do comprador. 5.1. Tratando-se de ilícito contratual da vendedora, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), configurando o pleito da embargante mera tentativa de distinção jurídica já superada pelos fundamentos do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade, sendo via inadequada para a rediscussão do mérito ou reforma do julgado por mero inconformismo. 2. A resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da construtora implica a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, incluindo a comissão de corretagem, afastando-se a retenção de valores a qualquer título e a aplicação do Tema 1.002 do STJ quanto aos juros de mora, que devem incidir a partir da citação."
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022 e 1.025; Código Civil, arts. 405, 722 e 725; Lei no 4.591/64, art. 67-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 1.002 (REsp 1.740.911/DF).